Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007545-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLEIDE MONTEIRO BRANDAO - CPF: 870.634.502-63 (VÍTIMA), NERIAS DANTAS AMORIM - CPF: 066.566.431-16 (VÍTIMA), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA - CPF: 033.868.921-40 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
–
INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO EM CONCRETO – EXECUÇÃO MEDIANTE DIVERSA PERFURAÇÕES NA REGIÃO DA ABDOMINAL, CABEÇA, SEIOS E PESCOÇO DAS VÍTIMAS – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – INSÓLITO
HOMICIDIUM
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.

Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, pelo
modus operandi
do delito, pois a forma de execução do duplo homicídio (diversas perfurações na região do abdome, cabeça, seios e pescoços das vítimas) evidenciam maior gravidade da conduta, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT,Enunciado Criminal 43).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP)

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal
,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Reginaldo Brattficher de Souza
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (38302995).

Inicialmente, asseverou-se que o paciente compareceu, espontaneamente, no Batalhão da Polícia Militar de União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, quando tomou conhecimento de que a suspeita quanto à autoria do fato delituoso recaia sobre sua pessoa.

O beneficiário
sustentou que a prisão é ilegal decorrente da utilização do núcleo do tipo como justificativa para a garantia da ordem pública e a não avaliação da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Aduziu que o paciente não representa nenhum risco ao andamento processual, bem como o fato de que:
“(...)tem residência fixa, é primário, sustenta bons antecedentes, possui ocupação lícita e é pai de um filho de 03 anos, cujos cuidados competem exclusivamente a ele
...”.
(
sic
)

Assinalou, ainda, que o ato apontado como coator é genérico, bem como afirmou que a segregação cautelar já perdura por mais de 60 (sessenta) dias, não sendo só desproporcional, mas ilegal. Sobretudo, quando poderia ser substituído pelas medidas cautelares diversas da segregação.

Igualmente, afirmou que:
“...
o periculum in mora decorre do fato que o paciente encontra-se preso há mais de 60 (sessenta) dias, sendo jovem, primário, de bons antecedentes, pai de filho duas filhas menores de 14 (quatorze) anos, estando ainda a mercê da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o qual já temos notícias de casos suspeitos no município de Peixoto de Azevedo-MT e casos em unidades carcerárias pelo Brasil...”
(
sic
)

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário (id. 38302995). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 38393492.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 40483953, juntando documentos (id. 40483954 e 40483955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem (id. 41848973), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312, DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM BASE NO ARTIGO 312 DO CPP – A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E A PERICULOSIDADE REVELADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA SÃO MOTIVOS SUFICIENTES À CUSTÓDIA PROCESSUAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Reginaldo Brattficher de Souza
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (38302995).

Em resumo, o
beneficiário
sustentou que a prisão é ilegal decorrente da utilização do núcleo do tipo como justificativa para a garantia da ordem pública e a não avaliação da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas. Ainda, que
“(...)tem residência fixa, é primário, sustenta bons antecedentes, possui ocupação lícita e é pai de um filho de 03 anos, cujos cuidados competem exclusivamente a ele...”
, bem como o ato apontado como coator é genérico e, que a segregação cautelar já perdura por mais de 60 (sessenta) dias, não sendo só desproporcional, mas ilegal.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

(...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 17 de janeiro de 2020, tendo sido recebida a denúncia, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 1o de abril de 2020, às 15h30min., que não realizou em razão da suspensão das audiências envolvendo processos de réus presos, em razão da medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

Ademais, n
ão obstante o esforço do paciente, a decisão que decretou a segregação do paciente analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“...Com efeito, conforme consta no caderno inquisitorial, há anexado aos autos um bilhete subscrito pela vítima Maria Cleide endereçado a sua irmã C 'cinde, sendo que tal bilhete foi encontrado no assoalho do carro do suspeito Reginaldo, com marcas de sola de sapato, o que evidencia que o autuado esteve na residência da vítima Maria Cleide e sem perceber levou este bilhete consigo grudado em seu sapato, portanto resta caracterizado o estado de flagrância do artigo 302, IV do Código de Processo Penal. Passo a analisar se no caso concreto o autuado tem direito de ser agraciado com a liberdade provisória ou se estão presentes os requisitos legais necessários para a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou em outra medida cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela novel Lei n°12.403/2011.

...

As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo autuado.

Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria, com a oitiva de diversas testemunhas, sendo a materialidade inconteste.

O crime de homicídio qualificado é crime doloso e possui pena máxima superior a 04 anos de reclusão, preenchendo o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. No caso,
trata-se de suposto crime de homicídio contra duas vítimas, o que indubitavelmente aponta a extrema gravidade concreta dos fatos. A periculosidade do acusado é concreta, já que supostamente ceifou a vida de duas vitimas: NERIAS DANTAS AMORIM e MARIA CLEIUDE MONTEIRO BRANDÃO, pelo motivo de não conseguir reatar seu relacionamento amoroso com a pessoa de CLEUCI, irmã da vítima Maria Cleiude
.
Ainda, o suspeito ocultou os cadáveres das vítimas em uma fossa, localizado em um canavial, sendo que os corpos das vitimas apresentaram diversas perfurações na região da barriga, cabeça, seios e pescoço.

Ainda, segundo relato dos autos,
a vítima Maria Cleiude apresentava sinais de estrangulamento, demonstrando, portanto, o perigo concreto da atuação criminosa.
Ainda sobre a gravidade dos fatos, segundo relato dos policias que realizaram a diligência, os peritos oficiais constataram manchas de sangue nas paredes, apesar de constatarem também que o autor do delito lavou os lençóis e o chão da residência, no claro intuito de atrapalhar as investigações, o que evidencia a periculosidade do agente, sendo de rigor para a garantia da ordem pública a decretação de sua prisão preventiva. O quadro fálico apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar para a preservação a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que a gravidade concreta dos delitos (duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver) é demonstrada pela forma como se deu a execução, sendo certo que os crimes aterrorizaram a comunidade local, que espera da justiça uma resposta ágil. Dessa forma, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) sem mostram inócuas no momento.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de REGINALDO BRATTFICRER DE SOUZA, qualificado nos autos e determino que em seu desfavor expeça-se mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento...”

Igualmente, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“
Pois bem. Analisando os autos, concluo que inexistem motivos a autorizar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos neste momento, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: existência de prova da materialidade, indícios da autoria, necessidade de se garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a quatro anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Colhe-se do decreto prisional cautelar que ficou bem ressaltado a necessidade da prisão preventiva como forma de
garantir a ordem pública, mormente diante dos elementos concretos juntados ao auto de prisão em flagrante evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada
.

Não bastasse, constou no decreto prisional cautelar a
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, conforme elementos concretos juntados aos autos, a indicar que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública e principalmente, sendo a sua segregação medida necessária, dada as circunstâncias em que o crime foi praticado. Vejamos:

Com efeito, conforme consta no caderno inquisitorial, há anexado aos autos um bilhete subscrito pela vítima Maria Cleide endereçado a sua irmã Cleide, sendo que tal bilhete foi encontrado no assoalho do carro do suspeito Reginaldo, com marcas de sola de sapato, o que evidencia que o autuado esteve na residência da vítima Maria Cleide e sem perceber levou este bilhete consigo grudado em seu sapato.

A periculosidade do acusado é concreta, já que supostamente ceifou a vida de duas vítimas
: NERIAS DANTAS AMORIM e MARIA CLEIUDE MONTEIRO BRANDÃO, pelo motivo de não conseguir reatar seu relacionamento amoroso com a pessoa de CLEUCI, irmã da vítima Maria Cleiude.
Ainda, o suspeito ocultou os cadáveres das vítimas em uma fossa, localizado em um canavial, sendo que os corpos das vítimas apresentaram diversas perfurações na região da barriga, cabeça, seios e pescoço
. Ainda, segundo relato dos autos, a vítima Maria Cleiude apresentava sinais de estrangulamento, demonstrando, portanto, o perigo concreto da atuação criminosa.

Ainda sobre a gravidade dos fatos, segundo relato dos policias que realizaram a diligência
, os peritos oficiais constataram manchas de sangue nas paredes, apesar de constatarem também que o autor do delito lavou os lençóis e o chão da residência, no claro intuito de atrapalhar as investigações, o que evidencia a periculosidade do agente
, sendo de rigor para a garantia da ordem pública a decretação de sua prisão preventiva.

O quadro fálico apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar para a preservação a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que a
gravidade concreta dos delitos (duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver) é demonstrada pela forma como se deu a execução, sendo certo que os crimes aterrorizaram a comunidade local, que espera da justiça uma resposta ágil
. Dessa forma,
resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) sem mostram inócuas no momento
.

Desta feita, concluo que não sendo apresentados fatos novos que possam concluir pela desnecessidade da prisão preventiva e ainda se fazendo presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação do réu é medida impositiva.

Quanto ao fato de o acusado ser primário e portador de bons antecedentes, é cediço que tais aspectos, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

...

Dessarte, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do acusado não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA...”

Assim, a decisão objurgada restou devidamente fundamentada (art. 93, IX, da CF),
in casu
, mostra-se plenamente justificável a privação da liberdade do paciente em caráter excepcional cautelar, haja vista a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum in libertatis
(art. 312, Código de Processo Penal).

Ademais, a necessidade de segregação também é aferível em razão da gravidade concreta e das circunstâncias que envolvem o fato delituoso.

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram a periculosidade do beneficiário
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelos pacientes, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar –
artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

Em situações semelhantes, o c. STJ decidiu:

“[...] HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado.
[...] 4. Ademais, logo após os fatos, teria se evadido do distrito da culpa, o que também autoriza sua segregação cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 67.206/SP, Relator:. Ministro Ribeiro Dantas – 27.4.2016)

“
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, indicativas da índole violenta do agente envolvido
. [...] homicídio qualificado, cometido no âmbito doméstico, com emprego de meio cruel contra a vítima, sua companheira, que foi asfixiada após discussões entre o casal, o que revela a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a personalidade agressiva do acusado, corroborando o periculum libertatis exigido para a prisão processual [...].
” (RHC no 56.960/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi -12.11.2015)

A propósito, é o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública
.”
(N.U 1008735-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Assim, uma vez presente a necessidade da prisão preventiva, afastada está a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que, de acordo com o artigo 321, do mesmo diploma legal, estas somente são admissíveis quando ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Brattficher de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020